Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA HABITACIONAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024673-39.2010.8.07.0001, que reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante e duas cooperativas habitacionais.
2. Em suas razões, a agravante sustenta a inexistência de grupo econômico e argumenta haver vícios na decisão, pois os sócios da Pallissander não integraram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não foram intimados.
3. A sentença do processo de conhecimento determinou que a cooperativa devolvesse 100% dos pagamentos feitos, o que não aconteceu, já que todos os meios constritivos fracassaram. Assim, a parte exequente solicitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX, PALISSANDER ENGENHARIA e CONSTRUTORA DA VINCI LTDA.
4. Intimada a se manifestar no incidente, a agravante ofereceu apenas defesa indireta, questionando o interesse processual do executado e defendendo sua ilegitimidade passiva para a causa. Embora tenha oferecido uma defesa indireta, a PALLISSANDER engenharia confessa que assumiu a responsabilidade de restituir os cooperados desistentes, conforme escrito na página 8 do documento ID 102572334.
5. Em suas razões no presente agravo de instrumento, a própria PALLISSANDER afirma que a empresa não funciona mais (encerrou as atividades) e que apenas mantém o seu endereço para fins fiscais. Aliás, a empresa também reforçou que deixou de honrar com suas dívidas, o que motivou o pedido de gratuidade de justiça.
6. Estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa habitacional e seus contratantes, segundo a teoria menor, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: JOSE MARQUES ZAGO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA, FRANCISCO MARCO MACHADO PRADO, ERENITA PEREIRA ARRUDA e EURIPEDES MAGALHAES DA SILVA vs RUBENS LIMA DE OLIVEIRA. Acórdão 1317512, 07420798320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021; PEDRO JUVENCIO DE SOUSA vs COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA, AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, JOAO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA. Acórdão 1296974, 07300405420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020.
7. Quanto à sucessão empresarial e à formação do grupo econômico, em que pese não ter havido a fusão entre as cooperativas e a PALLISSANDER, a verdade é que a empresa confessa a responsabilidade pelo pagamento das unidades dos desistentes, conforme cláusula contratual, o que não aconteceu.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.